Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Diante da frustração das diligências destinadas à intimação da agravada para recolhimento das custas finais [1], deve ser observado o preconizado pelo artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos ofícios judiciais[2]. Arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21601305 [2] - Art. 101. “Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas.”